Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002459-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fraldas, Cirurgia, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - CANABIDIOL (CBD) - EPILEPSIA - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022).

2. Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento.

3. A medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer combinado com Tutela Antecipada de Urgência” n.º
1016510-87.2020.8.11.0002
, movida em seu desfavor por
GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ
, neste ato representado por seu genitor Paulo Jose Prado Cruz,
DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao autor a medicação “
Óleo Usa Hemp Cbd Oil Fullspectrum 3000 Mg
”, conforme solicitação do médico neurologista.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que “
não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar, como é o caso do Óleo Usa Hemp Cbd Oil Fullspectrum 3000 Mg
”, pleiteado nestes autos.

Manifesta que “
não há qualquer indicação na prescrição médica anexada aos autos de que o caso da agravada seja de urgência/emergência
”, pugnando pela reforma da decisão agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Alude que “
se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem que o médico assistente da parte agravada em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito
”.

Cita, portanto, que “
não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o fornecimento do medicamento vindicado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato
”.

Expõe acerca da “
ausência de obrigação legal e previsão contratual ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar
”, ante a expressa exclusão de cobertura de medicamento de cunho domiciliar, não sendo o plano de saúde equivalente a uma farmácia popular.

Alude a agravante que “
a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”, devendo ser respeitado os limites estabelecidos contratualmente.

Por fim, aponta que “
tutela de urgência deferida em favor da parte agravada deve ser revogada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda
”. Assim, em caso de manutenção da decisão, pugna a agravante seja a concessão condicionada a prestação de caução real ou fidejussória.

Assim, defende a agravante a necessidade de se conceder efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, entendendo o julgador que, “
em havendo expressa indicação médica, afigura-se abusiva a negativa de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando que no caso em apreço há necessidade e urgência, afim de possibilitar a melhora das condições motoras e qualidade de vida à paciente o quanto antes
”.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
a agravante está tentando se valer do presente recurso para ressurgir com discussão já preclusa e devidamente apreciada no Agravo de Instrumento n. 1015576-38.2020.8.11.0000
”.

Cita que “
a agravante não impugna os fundamentos da decisão recorrida, uma vez que não traz nenhum argumento que refute o direito do autor/agravado à substituição do medicamento - se limitando repetir recurso já interposto, sem argumentar quanto à questão, de fato, agora decidida
”.

Defende ter comprovado “
que necessita da substituição do tipo de óleo de cannabis para um mais potente, de modo que volte a possuir efetividade no tratamento
” ao passo que a agravante não traz qualquer comprovação de que o autor não faria jus ao aludido medicamento.

Assim, considerando que “
a ausência de fundamentos capazes de sustentar as alegações tecidas pela agravante, cujo intuito é, tão somente, se eximir da responsabilidade pela recusa indevida em fornecer cobertura à medicação pleiteada pelo agravado”
, pugna seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer combinado com Tutela Antecipada de Urgência” n.º 1016510-87.2020.8.11.0002, movida em seu desfavor por Gabriel Almeida Prado Cruz, neste ato representado por seu genitor Paulo Jose Prado Cruz, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao autor a medicação “
Óleo Usa Hemp Cbd Oil Fullspectrum 3000 Mg
”, conforme solicitação do médico neurologista.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa mencionar que o autor possui diagnóstico de Atraso Global de DNPM, baixa acuidade visual em ambos os olhos, surdez bilateral e de epilepsia refratária, sequela de meningite bacteriana que evoluiu para hidrocefalia e reinfecção da DVP aos 1 ano e 4 meses e nova infecção aos 3 anos de idade (CID: F84/G40.8/H54.3/H90.3).

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo ora agravado para determinar que a agravante forneça ao autor a medicação “
Óleo Usa Hemp Cbd Oil Fullspectrum 3000 Mg
”, conforme solicitação do médico neurologista.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, necessário ressaltar que o medicamento solicitado está registrado pela ANVISA, por meio da Nota Técnica n.º 9/2023/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA, tendo sua importação foi autorizada deforma excepcional.

Essa autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, como ocorre no presente feito, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia.

Vale ressaltar que o agravado fez uso do medicamento Óleo Abrace Esperança Laranja Gold, sem obter resposta ou melhora dos sintomas, o que evidencia, também, o perigo da demora.

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir enfermidades a serem cobertas, não podem limitar os tratamentos a serem realizados.

Portanto, a ausência de previsão do procedimento pleiteado no rol da ANS não constitui justificativa para sumária negativa de cobertura, inclusive porque a existência de cláusula no contrato, excludente de procedimentos médicos não contemplados no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, desde que comprovada necessidade e a urgência de sua realização pelo paciente. Além disto, contraria a boa-fé objetiva e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

A negativa do plano de saúde revela-se, a princípio, indevida ingerência no tratamento da agravada, o que é descabido. Os médicos responsáveis pelo seu tratamento ao indicarem os procedimentos necessários foram claros quanto à necessidade e a gravidade do estado de saúde da paciente. Ademais, cumpre observar que, se há risco, a responsabilidade recai sobre os profissionais da saúde, cuja competência não foi questionada.

A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar não justifica a negativa de custeio em razão de o autor, diagnosticado com epilepsia de forma grave, ter a fundamentada indicação para o tratamento com o fármaco postulado pelo médico especialista que faz seu acompanhamento clínico. Assim, a recusa da ré e ora agravante implicaria em inviabilizar tratamento cuja urgência decorre do próprio estado clínico do autor.

Com efeito, considerando que a prova dos autos indica, a princípio, que o paciente necessita do tratamento para evitar a progressão da doença, entendo que os requisitos para a concessão da tutela estão preenchidos.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL
. PRATI-DONADUZZI 200MG/ML. AUTORIZADO PELA ANVISA.
INDICAÇÃO MÉDICA
.
PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO
. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Acerca da ilegitimidade alegada pela agravante, tem-se que não foi submetida a apreciação do juízo singular, sendo vedada a supressão de instância, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento
. Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.º 9.656/98. No julgamento do REsp nº 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário. (TJMT - N.U 1007756-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
EPILEPSIA
-
RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO
- REQUISITOS PRESENTES. - A tutela provisória submete-se à análise quanto ao preenchimento dos pressupostos para a concessão, urgência, probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022)

Apelação - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Parcial procedência - Recurso da requerida - Imposição de cobertura de exames genéticos e do fornecimento e custeio do medicamento
Cannabidiol Usahemp
prescrito ao menor (05 anos), portador de autismo (CID10: F84.0) -
Exclusão de cobertura, sob o fundamento de não previsão contratual ou do rol da ANS, ou para uso domiciliar
,
que não se sustenta
-
Escolha do tratamento médico mais adequado ao paciente que compete aos profissionais que assistem o segurado
- Aplicação das Súmulas 96 e 102 desta Corte - Medicamento imprescindível ao tratamento somado ao fato de que a representante legal do menor obteve autorização da ANVISA, conforme suas RN nº 335/2020 e 327/2019, para importar o medicamento -
Rol taxativo da ANS que admite exceções
-
Ausência de demonstração de que medicamentos incorporados ao rol apresentam eficácia similar para a patologia
-
Lei n.º 14.454/22, recém editada, que determina a cobertura pela operadora do plano de tratamento com eficácia comprovada, ainda que não previsto no rol da ANS
- Pareceres do NatJus que não têm caráter vinculante e não se sobrepõem à prescrição médica - Falta de registro na ANVISA que não serve de justificativa apta a embasar o pedido da ré, segundo tese fixada pelo STF em julgamento de recursos repetitivos (RE 1165959) - Confirmação da sentença - Majoração dos honorários carreados à ré em 2% (artigo 85, §11, CPC) - Não provimento. (TJSP; - Apelação Cível 1013149-74.2022.8.26.0002; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 26/02/2023; Data de Registro: 26/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia em graus graves, com episódios de agressividade física, quedas ao solo, atraso no desenvolvimento global e estereotipias, entre outros.
Prescrição, pelo médico psiquiatra que acompanha seu quadro clínico, de tratamento com CANABIDIOL (TEGRA USALINE 6000mg CBD ISOLATE)
. Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência - Pedido de reforma apresentado pelo autor.
Enfermidade que tem cobertura obrigatória, além do preocupante quadro de saúde apresentado pelo autor
-
Relatório médico que deixa claro ser o medicamento prescrito "a única alternativa para o controle de agressividade e das convulsões, não havendo opções de substituição ante a inexistência de similares no país"
-
Expressa autorização da ANVISA para importação e uso pelo agravante
- Resolução 335/20 da referida Agência Reguladora.
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC
- Decisão reformada. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP; - Agravo de Instrumento 2190444-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022)

Ainda, vale ponderar que a medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos.

Dessa forma, é possível entender que o quadro clínico do segurado se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS, diante da inequívoca necessidade de ser submetido ao tratamento com o uso do
“Óleo Usa Hemp Cbd Oil Fullspectrum 3000 Mg”
, não tendo a agravante comprovado que algum medicamento já incluído no rol apresente eficácia similar para tratamento da patologia que acomete o menor agravado.

Portanto, sem intenção de se exaurir o mérito, uma vez que se trata de análise preliminar, verifico comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como que a demora pode ser irreversível para a parte autora.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023